Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602378-55.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
14/08/2024
Número: 0602378-55.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 28/05/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO - ELEICAO
2022 - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO
DEPUTADO FEDERAL (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43933797
13/08/2024
21:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.672

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602378-
55.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022.
P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S . O M I S S Ã O .
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXPRESSAMENTE
APRECIADA NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO DE
TESE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração
sempre que na decisão judicial houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022
do CPC).

2. Na hipótese, o embargante sustenta, inicialmente,
que o acórdão foi omisso ao não aplicar ao caso os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
Num. 43933797 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/08/2024 21:16:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321163299900000042887790
Número do documento: 24081321163299900000042887790
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2024 10:56:44

carecendo de esclarecimentos quanto ao ponto.

3. Os embargos de declaração não são via
adequada para apresentação de novas teses,
tampouco para reanálise da matéria já apreciada.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 13/08/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALOISIO JUSTINO DO
NASCIMENTO (id. 43876109) contra o acórdão nº 63.389 que julgou desaprovadas suas contas,
com determinação de restituição da quantia R$ 627,46 (seiscentos e vinte e sete reais e
quarenta e seis centavos) ao Tesouro Nacional (id. 43871638).

O embargante sustenta omissão no julgado, argumentando que não foi
observado a devida aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ademais, sustenta que o acórdão em questão é omisso e contraditório, infringindo
a garantia da segurança jurídica, uma vez que a decisão foi aplicada com efeitos retroativos em
relação ao entendimento jurisprudencial vigente à época e contrário à LINDB.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração com efeitos
modificativos, a fim de suprir os vícios apontados e aprovar as contas, mesmo que com ressalvas.

Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pelo conhecimento
e rejeição dos aclaratórios (id. 43880947).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 43933797 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/08/2024 21:16:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321163299900000042887790
Número do documento: 24081321163299900000042887790
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2024 10:56:44

A decisão embargada foi publicada no DJE na quinta-feira, 23/05/2024 (id.
43874399). Os aclaratórios foram opostos na segunda-feira, dia 27/05/2024 (id. 43876109),
sendo, portanto, tempestivos.

A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição
contra sentença ou acórdão obscuro, contraditório ou omisso ou ainda para correção de erro
material (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil), bem como para
fins de prequestionamento.

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes ou que o
juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício.

Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no
artigo 489 do Código de Processo Civil. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir
são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as
questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar
algum desses pontos ocorre a omissão.

Na hipótese, o embargante sustenta, inicialmente, que o acórdão foi omisso ao
não aplicar ao caso os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, carecendo de
esclarecimentos quanto ao ponto.

Informa que “apesar de fundamentar pela desaprovação, entende-se a decisão
incorreu em omissão e contradição na aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, princípios invocados pela defesa e que não foram ponderados à luz da
jurisprudência, bem como, deixou de observar a segurança jurídica anteriormente estabelecida”.

Outrossim, sustenta que as irregularidades foram sanadas na Prestação de
Contas Final, não prejudicando a fiscalização e análise das contas pela Justiça Eleitoral.

Ao contrário do afirmado, não há se falar em omissão do acórdão embargado, na
medida em que restou expressamente consignado que:

“[...] No caso concreto, verifica-se que a irregularidade não foi justificada a
contento, sendo que o simples fato de terem sido incluídas as despesas e as
doações na prestação de contas final e/ou retificadora não é suficiente para
afastá-la.
[...] Importante ressaltar que a data da contabilização das despesas eleitorais não
é questão que esteja no âmbito da discricionariedade dos candidatos, pois, nos
termos do art. 36, §1º, da Resolução TSE 23.607/2019, “os gastos eleitorais
efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da realização do seu
Num. 43933797 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/08/2024 21:16:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321163299900000042887790
Número do documento: 24081321163299900000042887790
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2024 10:56:44

pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua
contratação”
[...] Em decorrência disso, uma vez contratados os serviços considera-se
efetivada a despesa, surgindo a partir daí a obrigação de sua declaração, seja
nos relatórios financeiros, seja na prestação de contas parcial. Na espécie,
quando da apresentação da parcial foram omitidos gastos já realizados no
importe de R$25.326,00, equivalentes a 23,68% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 106.944,44). Trata-se de valor expressivo e
relevante no contexto das contas, em relação ao qual o objetivo de controle
concomitante dos gastos restou frustrado, configurando-se, portanto, a
irregularidade.”

Ademais, foi salientado na conclusão que:

“[...] houve irregularidade no uso de recursos públicos no valor de R$ 13.400,00
(item I - afastada apenas para fins de devolução por incidência de regra
preclusiva) e o candidato omitiu da prestação de contas parcial gastos que já
tinha sido realizados à época, no importe de R$ 25.326,00 (item IV). As duas
irregularidades são graves e, somadas, correspondem a 36,21% do total
movimentado na campanha, de modo que, nos termos da jurisprudência já
pacificada no Tribunal Superior Eleitoral e nesta Corte Regional, não se aplicam à
espécie os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo a hipótese
de desaprovação das contas.”

Nota-se que o acórdão não “foi omisso na aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade à luz da jurisprudência”, mas, apreciando a questão, foi
claro quanto à razão da não aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no
caso concreto. Pontou expressamente que a irregularidade configura vício de natureza material,
pois a regra descumprida é fundamental para a eficaz fiscalização e análise, e que envolveu valor
e percentual da movimentação financeira relevantes, dando ensejo à desaprovação das contas.

Em tese subsidiária, o embargante afirma que o acórdão, ao aplicar ao caso
entendimento jurisprudencial firmado em 2023 à prestação de contas relativa às eleições 2022,
conferiu força retroativa à viragem jurisprudencial, omitindo-se em relação à regra contida no art.
16 da Constituição Federal. Sustenta, ainda, que o acórdão “está contraditório/obscuro ao violar
os artigos 21, parágrafo único, 23 e 24 da LINDB”, 14, 525 e 927 do Código de Processo Civil.

Tais alegações constituem, em verdade, inovação de tese, inadmitida em sede de
embargos de declaração.

Com efeito, se o órgão julgador não está obrigado a analisar de forma expressa
Num. 43933797 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/08/2024 21:16:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321163299900000042887790
Número do documento: 24081321163299900000042887790
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2024 10:56:44

todos os dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a rebater um por um de seus
argumentos, com maior razão está desobrigado de considerar todos os dispositivos legais que
eventualmente venham a ser futuramente invocados pela parte.

Na espécie, o acórdão não apreciou a questão relativa à omissão de despesas na
prestação de contas parcial sob a ótica dos princípios da segurança jurídica e da anterioridade
eleitoral, tampouco analisou a aplicabilidade ou não dos dispositivos legais a eles relacionados,
porque a hipótese, ao contrário do afirmado, não é de viragem jurisprudencial.

O Tribunal Superior Eleitoral apreciou a questão aqui posta por ocasião da
análise de recursos relativos a prestações de contas das eleições 2018 e, já em 2020, firmou
entendimento, com expressa sinalização de que seria aplicado em pleitos futuros, no sentido de
que “o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado
pelo simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas
final, mas serão ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais” (REspe 0601387-48, relator Min.
Sérgio Silveira Banhos, DJE de 22/06/2020).

Desde então, esta Corte vem aplicando o referido entendimento, analisando caso
a caso as circunstâncias para concluir se o vício comprometeu ou não a transparência das
contas, ensejando, a depender da conclusão, a aprovação com ressalvas ou a desaprovação.

A sistemática foi efetivamente aplicada na análise das prestações de contas
relativas às eleições de 2020, inexistindo surpresa em relação ao pleito de 2022.

Nesse cenário, não há como se considerar que o acórdão foi omisso ao não
apreciar questão inaplicável ao caso e até então não alegada pela parte.

Tampouco há contradição ou obscuridade na decisão embargada, que fez análise
clara e coesa das circunstâncias e concluiu, nos termos da jurisprudência anteriormente fixada,
ser hipótese de desaprovação das contas.

Assim, verifica-se que a insurgência dos embargantes não respeita propriamente
a quaisquer dos vícios que ensejam a oposição de embargos de declaração, mas sim ao seu
descontentamento com a solução dada ao caso.

Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que
é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
Num. 43933797 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/08/2024 21:16:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321163299900000042887790
Número do documento: 24081321163299900000042887790
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2024 10:56:44

aclaratórios.

Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas,
deverá o embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração opostos a fim de,
no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão embargada nos
seus ulteriores termos.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602378-55.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTES: ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO, ELEICAO 2022
ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO DEPUTADO FEDERAL - Advogados
dos EMBARGANTES: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, LARISSA
ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610,
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.08.2024

Num. 43933797 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/08/2024 21:16:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321163299900000042887790
Número do documento: 24081321163299900000042887790
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2024 10:56:44